Tribunal: CARF
Processo: 10235.000393/2006-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.000393/2006-55
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.484 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
RIVALDO CESAR FLORENCIO BUENO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
EMBARGOS INOMINADOS. DEVIDO ACOLHIMENTO.
Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento nos arts. 65, § 1o, e 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
recebe-se e analisa-se a admissibilidade do Despacho como Embargos
Inominados.
PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Importa em desistência do processo administrativo o pedido de parcelamento, a
confissão irretratável da dívida e a extinção dos débitos, por qualquer de suas
modalidades

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, retificar acórdão 2301-
008.213, de 07/10/2020, para não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Mônica Renata Melo Ferreira Stoll, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer
Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.000393/2006-55
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.484 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000393/2006-55

Relatório
Trata-se de despacho de encaminhamento apresentado pela unidade da
administração tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão em face de acórdão
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF. A 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2301- 008.213, em 7/10/2020
(efls. 766 a 776), conforme ementas a seguir:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)

Exercício: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas
origens, bem como a natureza de cada operação realizada.

MULTA ISOLADA. EXCLUSÃO.
De acordo com a Sumula 147 do CARF, somente com a edição da Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de
falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta configurado que
não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal.
Verificada correta adequação do sujeito passivo da obrigação tributária principal, deve ser
afastado o argumento de ilegitimidade passiva

A Fazenda Nacional foi cientificada da decisão, não apresentando recursos
(Termo de Intimação efl. 778).
Dos embargos de declaração - A unidade da administração tributária, Equipe de
Parcelamento (EQPAR) vinculada à Superintendência Regional da 2a Região Fiscal, por meio de
Despacho às efls. 787/788, informou que o crédito tributário objeto do presente processo fora
incluído em parcelamento pelo contribuinte, em data anterior ao julgamento, resultando na
desistência do recurso voluntário apresentado. Por esta razão devolveu o processo ao CARF,
“para ciência de que o valor anterior ao julgamento foi incluído pelo contribuinte no
parcelamento da Lei 11.941/2009 e este encontra-se extinto, a fim de que haja manifestação
daquele Órgão sobre o assunto”.

Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento nos arts. 65, § 1o, e 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, recebe-se e analisa-se a
admissibilidade do Despacho como Embargos Inominados.

Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.484 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000393/2006-55

Da admissibilidade dos embargos inominados - Da legitimidade
Os embargos devem ser interpostos pelo titular da unidade da administração
tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art. 65, §1o, inciso V,
c/c art. 66, ambos do Anexo II do RICARF.
Nos autos, não há prova de delegação de competência do titular da unidade à
signatária do Despacho de encaminhamento, a fim de conferir legitimidade à interposição dos
embargos. Por essa razão, o recurso não poderia ser admitido.

Contudo, em observância aos princípios da primazia do mérito e da celeridade
processual, e tendo em vista a possibilidade regimental de, a qualquer tempo, qualquer
legitimado, inclusive esta Presidente, interpor embargos inominados, analisa-se sua
admissibilidade, nos termos do art. 65, § 1o, c/c art. 66, caput, ambos do Anexo II do RICARF.

Do Despacho da Unidade Executora
O despacho de encaminhamento da EQPAR-SRRF02-PA devolveu o processo
para pronunciamento sobre o parcelamento dos créditos tributários referentes ao lançamento
objeto de julgamento de recurso voluntário, conforme segue:

Vale ressaltar, entretanto, que como o parcelamento encontra-se quitado e por sua vez o
crédito tributário em referência encontra-se EXTINTO desde 28/11/2014 e ainda, por
não constar nos autos ciência desta informação pelo CARF, entendo ser prudente que os
autos sejam retornados ao Órgão julgador para ciência de que o valor anterior ao.

Conforme documentos juntados pela unidade da administração tributária (efls.
785/786), verifica-se que o crédito tributário do presente processo foi incluído em parcelamento
na data de 12/11/2009, encerrado por liquidação em 28/11/2014, o que resultaria na desistência
do recurso interposto.
Fosse a informação sobre a inclusão dos débitos em parcelamento trazida aos
autos, por qualquer das partes, antes do julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo
colegiado possivelmente seria outro.
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação
ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, admito os embargos como inominados e dou-lhe
seguimento. Encaminhe-se à conselheira relatora Fernanda Melo Leal, para inclusão em pauta de
julgamento.
.

Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.484 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000393/2006-55

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
Os embargos são tempestivos e atendem os requisitos de admissibilidade.
Portanto, os conheço.

Conforme mencionado no relatório acima, de acordo com os documentos juntados
pela unidade da administração tributária (efls. 785/786), verifica-se que o crédito tributário do
presente processo foi incluído em parcelamento na data de 12/11/2009, encerrado por liquidação
em 28/11/2014.
Saliente-se que não houve qualquer informação sobre a inclusão dos débitos em
parcelamento trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do julgamento.
Tendo em vista que tal fato configura inexatidão material devida a lapso
manifesto, entendo que a decisão de fato deve ser alterada, para declarar a desistência do
processo administrativo .
É exatamente o que prescreve a Lei Federal no 11.941/2009, que determina em
seu artigo 5o que a opção por qualquer dos parcelamentos por ela instituídos implica confissão
irrevogável e irretratável dos débitos indicados pelo contribuinte, nos termos dos artigos 348,
353 e 354 da Lei Federal no 5.869/1973 (Código de Processo Civil – CPC). Confira-se o teor do
artigo 5o da Lei Federal no 11.941/2009:
Art. 5o A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão irrevogável e
irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável
e por ele indicados para compor os referidos parcelamentos, configura confissão extrajudicial
nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as
condições estabelecidas nesta Lei.

Desta feira, resta claro que a opção por qualquer dos parcelamentos instituídos
pela Lei Federal no 11.941/2009 implica confissão irrevogável e irretratável dos débitos
indicados pelo contribuinte.
A constituição do fato jurídico da confissão do débito, que consagra a falta de
interesse (leia-se desistência) no respectivo processo administrativo ocorre quando o contribuinte
indica o débito no parcelamento e não quando formaliza tal ocorrência nos autos desse processo.
A previsão para a autoridade administrativa dispensar tal formalidade nos casos
em que o débito for incluído integralmente no parcelamento (prevista no artigo 13, § 3o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 2/2011) confirma esse raciocínio, pois, se não fosse ato formal,
mas constitutivo, não poderia ser dispensável, pois seria condição para manutenção no
parcelamento.
Concluo então, pelo não conhecimento do Recurso em decorrência do desistência
do Contribuinte, por inclusão dos débitos no parcelamento.

Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.484 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000393/2006-55

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de acolher os embargos, com
efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, retificar acórdão 2301-008.213, de
07/10/2020, para não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital